Tribunal: TJMT
Processo: 0018286-19.2020.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018286-19.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE SACCONATO (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), PAULO SÉRGIO AGOSTINHO (APELANTE), MARIA APARECIDA DE SOUZA (APELANTE), DGIANE DOS SANTOS MARTINS - CPF: 993.060.261-53 (VÍTIMA), ANDRE SACCONATO - CPF: 206.588.448-73 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS CONTRADITÓRIAS. AGRESSÕES MÚTUAS.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, com imposição de indenização por dano moral. A defesa sustenta ausência de provas seguras quanto à autoria e dinâmica dos fatos, contradições nos relatos da vítima e existência de lesões também no acusado, indicativas de legítima defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios firmes e consistentes que autorizem a condenação do acusado por lesão corporal no contexto de violência doméstica, diante da existência de lesões mútuas, divergências nos relatos da vítima e insuficiência técnica na reconstituição dos fatos.

III. Razões de decidir

3. Os laudos periciais atestam a existência de lesões corporais tanto na vítima quanto no acusado, evidenciando cenário de agressões recíprocas.

4. As versões prestadas pela vítima ao longo do processo apresentam contradições relevantes, o que compromete a credibilidade da narrativa acusatória.

5. Não há nos autos prova firme da autoria isolada da conduta imputada ao réu, tampouco elementos técnicos ou testemunhais que assegurem a veracidade da dinâmica apresentada pela acusação.

6. A ausência de registros formais de episódios anteriores de violência
,
debilita a alegação de reiteração delitiva.

7. Diante da dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Absolvição do acusado com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:

"1. A insuficiência de provas quanto à autoria e à dinâmica da agressão, em contexto de versões contraditórias e laudos que apontam agressões mútuas, impõe a absolvição do acusado com fundamento no princípio do in dubio pro reo."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; art. 61, II, “f”; art. 69; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal n. 1017918-56.2021.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 14.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018286-19.2020.8.11.0042

APELANTE: ANDRE SACCONATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANDRÉ SACCONATO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal
(PJe n.
0018286-19.2020.8.11.0042
)
, que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito de
lesão corporal no âmbito
doméstico
, com imposição, ainda, do pagamento de um salário-mínimo a título de reparação por danos morais
–
art. 129, § 9º, c/c art. 61, II, "
f
", na forma do art. 69, todos do Código Penal (ID 254709680)
.

O apelante sustenta
:
1)
a ausência de provas robustas quanto à autoria e à dinâmica dos fatos, destacando a existência de agressões recíprocas e contradições nos depoimentos colhidos
;

2)
a existência de laudo pericial que atesta lesão corporal em desfavor do próprio réu,
que confirma a
legítima defesa; e
3)
a existência de registros pretéritos de boletins de ocorrência contra a vítima, circunstância que

enfraquece sua credibilidade.

Requer-se a
absolvição, nos termos do art. 386, incisos V, VI ou VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para lesão corporal simples, com fixação da pena no mínimo legal, exclusão da agravante do art. 61, II, “
f”
, do Código Penal, bem como da condenação por dano moral
(ID
260120193
).

Nas contrarrazões,
a 22ª
Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá pugnou pelo
desprovimento do recurso (ID
263820771
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,

exarou parecer apontando p
ara
o
desprovimento
do apelo, da lavra do Ilustre Procurador de Justiça,
Exmo.Sr.Dr
.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães (ID
264182780
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Narra a denúncia que:

“(...)

no dia 18 de julho de 2020, por

volta das 19h15min, em residência situada na Rua Z, Número 08, Quadra

34, Bairro Residencial São José, nesta Comarca de Cuiabá/MT, ciente da

ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado ANDR
É
SACCONATO ofendeu a integridade corporal da vítima Dgiane dos

Santos Martins, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo

pericial em anexo, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Ressai dos autos que o denunciado e a vítima Dgiane dos Santos Martins

conviveram por cerca de 15 anos e tiveram 01 filho e, na época dos fatos,

estavam separados há alguns dias.

Depreende-se dos autos que o denunciado já agrediu e ameaçou a vítima

em outra ocasião, tendo ainda
apontando-lhe
uma arma de fogo

Conforme apurado, em razão de ciúmes do denunciado a vítima resolveu

terminar a união como denunciado, mas este não aceita o fim do

relacionamento.

Por não aceitar a decisão da vítima, o denunciado constantemente

ameaça matar a vítima, afirmando que depois se matará frente do seu

filho.

Na data do fato, o denunciado foi até a residência da vítima e novamente

tentou reatar o relacionamento, contudo, após a negativa da ofendida,

passou a segurá-la pelo braço, depois a empurrou contra a parede e

apertou o seu pescoço
, causando as lesões descritas no Laudo Pericial n°

1.1.02.2020.014313-01.

Ato contínuo, a fim de se defender, a vítima mordeu o braço do increpado,

que então deixou o local, dirigindo-se para a casa de um vizinho, onde,

posteriormente, foi feita a sua prisão em flagrante delito.

Ressai ainda que, a vítima entregou aos policiais uma pistola, marca

Taurus 58 s 380 ACP, carregada com doze munições no carregador e

mais sete munições embaladas todas de calibre 380, o
objeto utilizado

p
elo
increpado para causar temor na vítima
(...)” (ID
254707877
).

Ao compulsar detidamente os autos, constata-se que a materialidade delitiva restou efetivamente demonstrada pelos laudos de exame de corpo de delito acostados aos autos (IDs 254707878 e 254709677), os quais atestam a existência de lesões corporais tanto na suposta vítima quanto no apelante.

Essa constatação revela, desde logo, um cenário de agressões mútuas, incompatível com a responsabilização penal
inequívoca
do acusado, sobretudo diante da ausência de elementos seguros e consistentes que permitam reconstituir, com a precisão exigida na esfera penal, a dinâmica dos fatos e a autoria isolada das condutas.

Importa ressaltar, ademais, que os depoimentos prestados pela ofendida revelam contradições significativas, aptas a comprometer a credibilidade da narrativa acusatória.

No boletim de ocorrência registrado em 18.7.2020, a vítima declarou que, ao recusar uma tentativa de reconciliação, foi agarrada pelos braços pelo acusado, tendo conseguido se desvencilhar. Ao dirigir-se à cozinha, teria sido então
“
prensada contra a parede e enforcada, reagindo com mordidas no braço do agressor, o que lhe teria permitido escapar
”
(ID 254707869, p. 7).

Na mesma data, perante a autoridade policial, alterou substancialmente sua versão, relatando que fora agredida com “
apertões no braço e na altura do peito”
(ID 254707869, p. 17).

Posteriormente, em
j
uízo, a vítima retomou parcialmente o relato inicial, acrescentando novos elementos
.

Desta feita,
afirmou que, após uma conversa frustrada com o réu, propôs a divisão dos bens do casal (residência ou veículo), ao que ele teria reagido
“
arremessando as chaves do caminhão contra sua perna, empurrando-a contra a parede, provocando hematomas em suas costas, e tentando
enforcá-la
com o antebraço, cessando a agressão apenas ao perceber que ela perdia o
fôlego
”
.
Assegurou, por fim, que as
marcas permaneceram visíveis por vários dias

(ID 254709670 – Relatório de Mídias).

Essa oscilação narrativa
–
entre versões divergentes prestadas em momentos distintos da persecução penal
–
enfraquece de maneira substancial a força probatória da acusação, especialmente quando cotejada com os demais elementos constantes dos autos.

A fragilidade do acervo probatório é acentuada pelo conteúdo dos exames periciais. O laudo de exame de corpo de delito da vítima (ID 254707878) registra tão somente a presença de
“
edema traumático em dorso de mão direita
”
,
sem qualquer menção a hematomas nas costas ou sinais compatíveis com tentativa de
“
enforcamento
”
, como descrito na versão judicial.

Por sua vez, o exame pericial realizado no acusado (ID 254709677) atesta a existência de edema traumático no antebraço esquerdo, compatível com a versão por ele apresentada em
j
uízo, no sentido de que fora mordido pela companheira durante discussão relacionada à posse da chave de seu caminhão.

Em interrogatório, o réu negou ter agido com violência, alegando que sempre foi um bom marido e pai de família. Relatou que, no dia dos fatos, tentou se retirar da residência após um desentendimento, mas foi impedido pela companheira, que
“
passou a tentar, à força, tomar-lhe as chaves do caminhão, momento em que foi mordido no braço
” (ID
254709670
, relatório de mídias).

O conjunto probatório, portanto, revela um quadro de conflito recíproco, permeado por versões contraditórias e ausência de suporte técnico que confira respaldo inequívoco à narrativa acusatória.

Some-se a isso o fato de que, embora a vítima tenha mencionado, de forma genérica, a existência de episódios anteriores de ameaças e agressões, não consta dos autos qualquer registro formal
,
seja boletim de ocorrência, medida protetiva ou notícia-crime anterior
,
que corrobore tais alegações.

Sabe-se que, em
matéria penal, é cediço que a condenação exige prova segura, firme e coerente quanto à materialidade e à autoria do delito
, não se admitindo a
imposição de sanção criminal com base em elementos frágeis, contraditórios ou desprovidos de confirmação técnica.

Em caso semelhante, já decidiu esta egrégia Corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. AGRESSÕES MÚTUAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

A dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos e da autoria exclusiva das agressões no contexto doméstico impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a absolvição do acusado
”
(N.U 1017918-56.2021.8.11.0042,
Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª
Câmara Criminal, DJE 14/03/2025)
.

Diante desse contexto, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, em razão da dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos e à responsabilidade penal do apelante.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,

REC
URSO P
ROVI
D
O

para
,

ABSOLVER

André
Sacconato
, quanto a
o crime de
lesão corporal no âmbito doméstico
, com fundamento no art. 386, VII (não existir prova suficiente para a condenação), do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025